Tribunal: TJBA
Processo: 0794819-40.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0794819-40.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ESPOLIO DE SILVIO PIRES DA SILVA registrado(a) civilmente como SILVIO PIRES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FACE DE ESPÓLIO. FEITO NÃO INSTRUÍDO COM CERTIDÃO DE ÓBITO. EMENDA À INICIAL PARA QUE A FAZENDA MUNICIPAL PROCEDESSE À REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESCUMPRIMENTO PELO ENTE EXEQUENTE. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0794819-40.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como Apelado ESPOLIO DE SILVIO PIRES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator